Tribunal: TJDFT
Processo: 0706611-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA PRISÃO.
1. A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva.
2. Deve ser mantida a prisão preventiva mesmo após a prolação da sentença quando evidenciado o risco de reiteração delitiva.
3. Ordem denegada.